Tribunal: TJPA
Processo: 0803073-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803073-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: JONACY GOMES BALBINO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME MAIS GRAVOSO APLICADO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NA HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, CONCEDIDA A ORDEM PARA ALTERAR O REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o impetrante a modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao ora paciente na sentença condenatória transitada em julgado, por ausência de motivação concreta, em atenção a declaração de inconstitucionalidade do §1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se houve erro de julgamento na fixação do regime inicial mais gravoso ao paciente, condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A orientação das Cortes Superiores e desta Eg. Corte de Justiça são uníssonas no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso próprio, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência deste relevante instrumento constitucional.

4. Por outro lado, da leitura da cópia da sentença condenatória, observa-se que o juízo de primeiro grau, apesar de ter valorado negativamente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, fixou a pena basilar no patamar mínimo legal, aplicando, todavia, o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda sem apresentar motivação adequada, em flagrante ilegalidade.

5. Ressalto que o Plenário do c. STF, no dia 27/06/2012, ao julgar o HC nº 111.840/ES, por maioria de votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

6. Desta feita, e em atenção às Súmulas nº 718 e 719 do c. STF, e a Súmula 440, do c. STJ, tenho, pois, deva ser concedida a presente ordem, de ofício, para alterar o regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto.

IV. DISPOSTIVO E TESE

7. Ordem não conhecida. De ofício, concedida, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao ora paciente.

Tese de julgamento:
1. É imprescindível, para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A. Súmulas nº 718 e 719, STF. Súmula nº 440, STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.269.648/MG 2011/0128321-3, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6ª T., J. 15/03/2016; STJ, HC nº 932.166/SP 2024/0275743-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 22/10/2024; STJ, HC nº 311.523/RJ 2014/0327823-2, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 02/02/2016; TJ/PA, HC nº 0815027-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, SDP, J. 21/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ordem e,
DE OFÍCIO
, pela sua
CONCESSÃO
, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e quatro de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Jonacy Gomes Balbino
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LVXIII da Constituição Federal de 1988
,
artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal
, e
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal Brasileiro
, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Única de Alenquer/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos termos do
artigo 217-A, do Código Penal
, nos autos da
Ação Penal Originária nº 0002916-46.2014.8.14.0003
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 24947957, o ora impetrante alegou, em síntese, que o magistrado
a quo
incidiu em
erro de julgamento
ao estabelecer o
regime fechado
para o inicial cumprimento da reprimenda imposta ao ora paciente, com
fundamento exclusivo
no teor do
§1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/1990
, o qual veio a ser
revogado
pelo
c. STF
, no julgamento do
HC
nº 111.840/ES
, em
14/06/2012
, que reconheceu a
inconstitucionalidade
do referido dispositivo legal.

Sob este argumento, solicitou, em caráter de urgência, o
deferimento
do
pedido de liminar
para
modificar
o
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
, até o
julgamento em definitivo
do presente remédio constitucional.

No mérito, pugnou pela
concessão da ordem em definitivo
, para que seja
cassada
a decisão proferida pela autoridade ora inquinada coatora, com a fixação do
regime inicial semiaberto
para o
cumprimento
da condenação.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
, que remeteu os autos à
Secretaria
, para sua
redistribuição
à minha relatoria, pela
prévia distribuição
de
Recurso de Apelação
nos autos da
Ação Penal nº 0002916-46.2014.8.14.0003
, ID 24984314.

Acolhida a prevenção
, remeti os autos à
Secretaria
para os devidos fins, ID 25067525.

Com o retorno dos autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas pelo ora impetrante, ID 25123047.

Através do
Ofício nº 010/2025-GAB
, ID 25203269, o juízo ora inquinado coator prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). 1. SÍNTESE DOS FATOS: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Jonacy Gomes Balbino, condenado à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), conforme sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0002916-46.2014.8.14.0003. A denúncia foi oferecida em 28/07/2014 (Id. 45298222-pág.1) e recebida pelo juízo de origem no dia 01/07/2014 (ID 45298223-pág.3). A condenação foi imposta em 11/08/2016 (ID 47469376). Recurso de Apelação interposto no dia 09/09/2016 (ID 47469377). O Recurso foi conhecido e desprovido (ID 47469383). Com o trânsito em julgado, foi determinada a expedição da Guia Definitiva e do mandado de prisão em desfavor do réu (ID 47469385). O impetrante sustenta que a imposição do regime inicial fechado se deu com fundamentação inidônea, contrariando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES), que declarou inconstitucional a imposição automática de regime mais gravoso sem motivação concreta. Argumenta-se que, por ser primário e ter recebido pena inferior a 8 anos, Jonacy Gomes Balbino faria jus ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto. 2. JUSTIFICATIVA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR: O regime fechado foi imposto em observância ao disposto no §1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, modificada pela Lei Federal nº 11.464/200. 3. ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL: O paciente não registra antecedentes criminais além da presente condenação, sendo réu primário. Entretanto, há menção nos autos sobre sua fuga do distrito da culpa por período prolongado, comportamento que pode ser interpretado como indicativo de desrespeito à ordem judicial e potencial risco de reiteração delitiva. 4. FASE ATUAL DO PROCESSO: O processo encontrava-se arquivado aguardando o cumprimento da prisão de JONACY GOMES BALBINO. (...).”

Ausentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
indeferi
o pedido de liminar, e solicitei a remessa dos autos à
Procuradoria de Justiça
para análise e parecer, ID 25270284.

Nesta
Superior Instância
, ID 26093672, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
concessão
o presente
mandamus
,
“a fim de que seja alterado o regime inicial fechado para o adequado à pena aplicada em concreto na sentença condenatória do paciente JONACY GOMES BALBINO, por estar configurado o constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso”
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Inicialmente, convém anotar que o
Habeas Corpus
é o remédio constitucional que busca cessar constrangimento ilegal, atual ou iminente, no tocante à liberdade de locomoção do indivíduo e, para a sua concessão, deve ser analisada a legalidade do ato apontado como coator.

Assim, na esteira da
jurisprudência
das
Cortes Superiores
, esclareço que
não cabe
Habeas Corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese
, impondo-se o
não conhecimento
da impetração.

No entanto, observo que no caso dos autos, existe flagrante ilegalidade a justificar a
concessão, de ofício, da presente ordem
, senão vejamos.

Na hipótese, o ora impetrante pugna pela
modificação
do
regime inicial de cumprimento
para o
semiaberto
, aduzindo, em síntese, que o magistrado singular fixou o
regime de pena mais gravoso
sem apresentar
justificativa idônea
, baseado tão somente na
hediondez
do
crime de estupro de vulnerável
, com fundamento no
artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990
.

Com efeito, na sentença condenatória, afirmou o juízo sentenciante,
in verbis
:

“(...). A pena de reclusão privativa de liberdade ora imposta deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em observância ao disposto no §1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, modificada pela Lei Federal nº 11.464/2007. (...).”
ID 24947962

Ademais, conforme esclarecido nos autos, o ora paciente foi condenado à
pena definitiva
de
08 (oito) anos de reclusão
pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217-A, do Código Penal
.

Como é cediço,
o c. STF
declarou
incidentalmente
a
inconstitucionalidade
do
artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990
, com redação dada pela
Lei nº 11.464/2007
, afirmando que,
“se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado”
. (
HC
nº 111.840/ES, Relator (a): Ministro DIAS TOFFOLI, Publicado no DJe de 17/12/2013).

Não é dado olvidar que os enunciados constantes das
Súmulas nº 718
e
nº 719
da
jurisprudência dominante
do
c. STF
preconizam que a
gravidade abstrata do delito
não consubstancia fundamentação idônea para o estabelecimento de regime prisional mais severo do que a pena em concreto permitir, exigindo-se, para isso,
motivação concreta
.

Além disso, o enunciado constante da
Súmula nº 440
da
jurisprudência dominante
do
c. STJ
, obstaculiza a imposição de
regime prisional mais severo
do que o decorrente da
pena em concreto
, com base na
gravidade abstrata
da infração penal,
quando a pena-base é estipulada no patamar mínimo legal
.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONSUMAÇÃO. VULNERÁVEL. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM FULCRO NA HEDIONDEZ DO DELITO. AFASTAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 4.
Por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/6/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e de outros a eles equiparados
. 5.
O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça entenderam devida a imposição do regime inicial fechado, sem haver apontado elementos concretos dos autos que, efetivamente, evidenciassem a imprescindibilidade de imposição do modo mais gravoso. Assim, considerado o quantum de pena imposto ao condenado (inferior a 8 anos), a análise favorável das circunstâncias judiciais e a primariedade do agente, é necessário reconhecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para impor o cumprimento inicial da pena no regime semiaberto
. (STJ – REsp nº 1.269.648/MG 2011/0128321-3, Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 15/03/2016, DJe de 28/03/2016).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXADO O REGIME FECHADO. HEDIONDEZ DO CRIME. FUNDAMENTO INIDÔNEO. RÉU PRIMÁRIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. (...). 4.
A fixação de regime mais gravoso, com base apenas na gravidade abstrata do delito, é vedada, conforme Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ. A jurisprudência destas Cortes determina que, em casos de réu primário, com pena fixada no mínimo legal e circunstâncias judiciais favoráveis, o regime semiaberto é o mais adequado, mesmo tratando-se de crime hediondo
. 5.
No caso dos autos, a fixação do regime fechado foi justificada apenas pela hediondez do crime, o que configura fundamentação inidônea, considerando que o paciente é primário, sem antecedentes, e com pena estabelecida no mínimo legal
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO.
(STJ – HC nº 932.166/SP 2024/0275743-0, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).
Grifei

No caso em apreço, apesar de ter
valorado negativamente
os vetores
“culpabilidade”
,
“motivos do crime”
,
“circunstâncias do crime”
e
“consequências do crime”
, a
pena basilar
restou consolidada no
patamar mínimo legal
, ou seja, em
08 (oito) anos de reclusão
, mostrando-se, assim,
injusta
e
desproporcional
a fixação do
regime mais severo
para o desconto da sanção corporal imposta ao paciente,
o que deve ser

retificado
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. NATUREZA HEDIONDA DO CRIME. INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC N. 111.840). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...). 5.
Se a pena restou consolidada no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se injusta e desproporcional a fixação do regime mais severo para o desconto da sanção corporal imposta ao acusado
. 6.
Conforme o entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, se as circunstâncias judiciais não implicaram aumento da pena-base, não se admite a fixação de regime prisional mais severo ao indicado pela quantidade da pena imposta, em razão da gravidade abstrata do crime de estupro de vulnerável
. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.
(STJ – HC nº 311.523/RJ 2014/0327823-2, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 02/02/2016, DJe de 19/02/2016).
Grifei

Neste ponto, vale frisar que a regra do nosso processo penal pátrio, para aplicação do
regime inicial de cumprimento de pena
, determina as diretrizes do
artigo 33, §§2º e 3º c/c o artigo 59, ambos do Código Penal
; ou seja, no caso em tela, o
regime semiaberto
seria o adequado.

Com efeito, o
Habeas Corpus
têm por objetivo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar, no caso, ao processo de execução.

Assim, considerando que o magistrado de primeiro grau
deixou
de apresentar
fundamentação válida
capaz de justificar a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a
correção
do
regime inicial de cumprimento de pena
, modificando-o do
fechado
para o
semiaberto
, em consonância com o
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, é
medida que se impõe
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE FECHADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVAÇÃO BASEADA SOMENTE NA HEDIONDEZ DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. CONCESSÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Da leitura da sentença condenatória, observa-se que o juízo de 1º Grau fixou regime de pena mais gravoso ao paciente, sem apresentar justificativas idôneas para tanto, de maneira que deve ser analisada a situação nesta via, diante da teratologia existente. Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar o Habeas Corpus nº 111.840/ES, por maioria de votos, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, bem como pelas Súmulas 716, 718 e 719 do STF, tenho, pois, deva ser concedida a presente ordem de ofício para alterar o regime de cumprimento de pena do paciente para o semiaberto. De acordo com os precedentes da Corte Suprema, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade para os condenados por crime hediondo, deverá observar as disposições do art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, ambos do Códex Penal, independentemente da hediondez do delito
. 2.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, à unanimidade, para alterar o regime de cumprimento de pena do apenado para o regime semiaberto
.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0815027-23.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, Seção de Direito Penal, Julgado em 21/11/2023).
Grifei

Por todo o exposto,
não conheço

do
Habeas Corpus
, mas
concedo
,
de ofício
,
a ordem
para que o paciente
Jonacy Gomes Balbino
seja submetido ao
regime de cumprimento de pena semiaberto
, se por outro motivo não deva permanecer no regime fechado.

É o
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/04/2025